Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-76.2022.8.11.0052
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000142-76.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACIRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 456.825.932-00 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Assinatura falsificada comprovada por perícia grafotécnica. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por instituição
financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
. Alegou-se a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, em razão de falsificação de assinatura no contrato. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:
(i)
verificar se a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado é autêntica;
(
ii
)
definir se há responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta;
(
iii
)
estabelecer se é cabível indenização por dano moral e sua quantificação.

III.
Razões de decidir

3.
A assinatura constante do contrato foi submetida à perícia graf
otécnica, que concluiu se tratar
de falsificação por imitação
servil, não tendo emanado do punho da
apelada
, o que demonstra a inexistência da contratação.

4.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, uma vez que a fraude é considerada fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento.

5.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam dano moral, o qual, por sua natureza, prescinde
de prova do prejuízo concreto
.

6.
O valor fixado para o dano moral (R$ 5.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da indenização.

7.
Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento judicial, conforme Súmula 362 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado comprova a inexistência da relação jurídica e configura falha na prestação do serviço
”
.
2. “
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por contratação fraudulenta, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ
”
.
3. “
Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam indenização por danos morais, os quais se presumem diante da gravidade da violação
”
.

4. “
Os juros de mora sobre indenização por dano moral incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento judicial
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14; CC,
arts
. 178 e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.197.929/PR (Tema 466), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 24.08.2011; STJ,
AgInt
no
REsp
1994352/MG, j. 05.03.2024; STJ, Súmulas 54, 362, 479; TJMT, N.U 1045544-53.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1014108-76.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença de ID

285559939
, proferida pel
a MM. Dra.
Luciana
Sittinieri
Leon
,
Juíza de Direito Substituta

n
a Vara
Única da Comarca de Rio Branco
/MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada por
JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
,

julgou
parcialmente procedente
s
os pedidos
autorais
, extinguindo o feito com resoluçã
o de mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

(
i)

declarar

a
inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinand
o que o banco requerido se abstivesse
de proceder com f
uturos descontos não autorizado
s;

(
ii
)

condenar
o
banco
requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
na
forma simples, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença;
(
iii
)

condenar
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos morais; e
(
iv
)
condenar
o autor e o requerido, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% do va
lor da causa, nos termos do artigo
85, §
2º,e
86,
caput
, ambos do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

Em suas razões recursais
(ID
285559953
)
, o banco apelante
suscita preliminares de
ausência de interesse de agir
, prescrição e decadência. Além de impugnar o deferimento da justiça gratuita à apelada.

Quanto ao mérito propriamente dito, o banco
apelante sustenta
que a contratação foi legítima e regularmente formalizada, com assinatura da parte
apelada
e posterior depósito do valor contratado em sua conta bancária
, aduzindo que ela
não apresentou extrato bancário capaz de demonstrar ausência de recebimento, não se desincumbindo do ônus probatório q
ue lhe cabia, nos termos do artigo
373, I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

A
firma não ter praticado qualquer ato ilícito, ressaltando que a contratação foi precedida de todos os cuidados legais, não havendo falha na prestação do serviço
e, nos termos do artigo
14, §

3º, I, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, uma vez inexistente o defeito, não há responsabilidade civil do fornecedor.

Assevera
, ainda, que o contrato deve ser mantido com base nos princípios do
pacta sunt servanda
e da autonomia da vontade, destacando que não houve vício de consentimento nem desequilíbrio contratual
, como também que
não se pode admitir a revisão ou anulação do contrato com base em meras alegações, sem comprovação concreta de vício.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ausência de prova de dano efetivo,
pois
não houve violação à honra ou à personalidade da
apelada e
a simples cobrança indevida, se existente, não configura, por si só, dano moral, por
se
trata
r de mero dissabor cotidiano
.

Com essas considerações
, requer
o provimento do recurso com a reforma integral
da sentença
recorrida
, com a consequente improcedência dos pedidos autorais,
assim
como o indeferimento da gratuidade de justiça à parte
apelada
, ou, subsidiariamente, que esta seja intimada a comprovar os requisitos legais para o
benefício.

Além disso,
pleiteia
a concessão de efeito suspensivo à apelação, alegando risco de dano irreparável caso a execução da sentença seja iniciada antes do julgamento definitivo do recurso, destacando a plausibilidade do direito alegado e a iminência de prejuízo.

O recurso é
tempestivo
e
devidamente
preparado
(ID

285559954
).

Em suas contrarrazões

(ID 285559956)
, a apelada pugna pelo desprovimento do presente recurso, requerendo

a manutenção integral da sentença
,
a aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante
, e
a condenação do apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários recursais
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o apelante alega
a ocorrência de prescrição trienal, sustentando que os fatos narrados pela
apelada na origem
se enquadram como vício do serviço, atraindo a aplicação do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

Defende que a contratação ocorreu em 01/08/2017 e
o primeiro desconto
em benefício previdenciário deu-se em 10/09/2017, sendo a ação ajuizada apenas em 15/02/2022, mais de três anos após o fat
o, caracterizando a prescrição.

Complementa com a tese da decadência, afirmando que o pedido de anulação do contrato está sujeito ao prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código
Civil, também já ultrapassado.

Pois bem.

Tratando-se de obrigação de
trato sucessivo
, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Assim
,
considerando que
o prazo decadencial e prescricional se renova a cada ato, não
há se
falar em decadência
ou
prescrição do direito de pleitear a repetição dos valore
s descontados de forma indevida
.
Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

AFASTADAS
. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3
.
A natureza sucessiva da obrigação, consubstanciada nos descontos mensais
,
afasta tanto a decadência quanto a prescrição
,
que devem ter como termo inicial o último desconto
.
[...]
Tese de julgamento: "1.
A incidência de prescrição ou decadência não se verifica em obrigação de trato sucessivo
,
cujo prazo extintivo se renova a cada desconto
. [
...]
”

(
TJMT,
N.U 1001036-18.2023.8.11.0052,
Rel. Des.

Luiz Octá
vio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/04/2025,
p
ublicado no DJE 30/04/2025
– grifo nosso
)
.

Aliás, ao contrário do que alega o banco apelante, “
por se tratar o caso de relação de consumo,
aplicável o prazo
quinquenal
previsto no artigo 27 do CDC
e
não o artigo 206
,
§3
º
,
do CC
, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de i
nexistência de relação jurídica
”
(
TJMT,
N.U 1026283-
05.2021.8.11.0041,
Rel. Des.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/12/2024,
p
ublicado no DJE 22/12/2024)
.

Desse modo, considerando que os descontos continuados afastam a alegação de decadência ou prescrição
,
r
ejeito

as preliminares

arguidas
pelo apelante
.

VOTO (
PRELIMINAR
) – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O banco apelante suscita, ainda, preliminar falta de interesse de agir pela parte apelada na ação originária,
sob o argumento de que não houve tentativa de solução administrativa da demanda, o que contraria o entendimento jurisprudencial e os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

Alega
que a
apelada
não demonstrou ter buscado o banco para resolução extrajudicial da controvérsia, tampouco comprovou a existência de resistência à sua pretensão, o que inviabilizaria o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 485, V
I, do Código de Processo Civil.

N
o entanto,
razão não lhe assiste
. Vejamos.

À luz do princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o
esgotamento da via administrativa
não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabida a exigência da demon
stração da pretensão resistida.

A propósito:

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
. FUNDO 157.
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
.
DESNECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA
. 1.
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”

(STJ -
AgInt
no
REsp
1954342 RS 2021/0248738-0,
Rel.
M
inistro Antô
nio Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma,
j.
21/02/2022
,
DJe
25/02/2022
– grifo nosso
).

Assim
,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [R
E
LATOR]

Colenda Câmara:

Por fim, o
banco apelante impugna a justiça gratuita concedida à apelada, requerendo seu
indeferimento, ou, subsidiariamente, que esta seja intimada a comprovar os requisitos legais para o benefício.

Contudo, razão não lhe assiste
.

Isso porque, d
e acordo com o entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, para a revogação
do referido
benefício não basta a simples alegação de c
a
pacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produ
zida pela parte apelada (
REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/
MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG)
.

No entanto, o banco apelante não trouxe
nos autos quaisquer d
o
cumentos ou pro
vas
hábeis a contrapor aqueles apresentados pela apelada quando do deferimento da justiça gratuita
, o que afasta
qualquer possibilidade de revogação
da benesse.

Por essa razão,

mantenho o direito à gratuidade da justiça
da ap
e
lada
e
rejeito
a referida preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais

em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,

visando
à
declaração de inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado,
à
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais
(ID
285559850
).

Em sua inicial, a auto
ra,
beneficiária do INSS,
percebendo mensalmente
o valor de R$ 1.212,00
(mil, duzentos e doze reais),

alegou
ter identificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de empréstimo consignado
firmado em 31/07/2017, sob o n.
014535567, no valor de R$ 635,52
(seiscentos e trinta e cinco reais)
, com parcelamento de 72
(setenta e duas) vezes de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos
).

Afirmou
jamais ter solicitado ou autorizado o referido contrato, negando qualquer relação jurídica com o banco
réu,
informa
ndo
que não conseguiu, administrativame
nte, interromper os descontos, sendo o
rientada a buscar o Judiciário para salvaguardar seus direitos.

Em d
ecisão de saneamento
, o Juízo singular rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir arguidas pela
pelo banco réu em sua contestação,
fix
ou
o
s
ponto
s
controvertido
s e deferiu o pedido de prova pericial
(ID
285559882
).

Apresentado o l
audo técnico pericial (ID.
285559930
)
, a autora se manifestou pela concordância, enquanto o banco réu se manteve inerte.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os segu
intes fundamentos, no essencial:

“
[...]

Inicialmente, entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial ID 173891304, ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo. Digo isto, pois,
minuciosamente produzido
,
o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes
. A tudo acresce a ausência de impugnação ao laudo ou de qualquer fato ou prova que desabone a conduta do perito, assim como demonstre a sua parcialidade e o desqualifique para a realização da perícia.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC,
HOMOLOGO
o laudo para que produza seus efeitos legais.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, não havendo outras preliminares a serem analisadas e nem nulidades a serem reconhecidas de ofício, passo a análise do mérito da presente demanda.

Vale estabelecer que o negócio jurídico em tela enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois está configurada a relação consumerista, uma vez que se entende por consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Diante da situação de vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu a Política Nacional das Relações de Consumo, a qual objetiva o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade
de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Nesse contexto, o caso em questão é de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso, VIII, do CDC.

Desse modo, em face da relação consumerista existente, caberia à requerida comprovar que a parte autora assinou o termo de adesão e expressamente anuiu à realização de descontos em seu benefício previdenciário.

Ademais, estabelece o artigo 429, do CPC, que:
[...].
Dessa forma, em se tratando de impugnação de autenticidade de documento, com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do dispositivo citado.

A propósito, é oportuno ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.846.649/MA, processo paradigma do Tema n. 1061, firmou a seguinte tese:
[...].
Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis),sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
a parte requerida precisa demonstrar cabalmente que a consumidora pactuou os contratos consignados discutido, o que não o fizeram.

No presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos ID 173891304, possui
a
seguinte conclusão: “Ante as análises realizadas e expostas no corpo deste Laudo Pericial, CONCLUI este Perito que:
A assinatura lançada no documento objeto da lide denominado “Cédula de Crédito Bancário n. 14535567-5”, cópias acostadas em ID Num. 87231331 - Pág. 20/21, atribuída à Sra. JACIRA MARIA DE OLIVEIRA,
não emanou de seu punho escritor
, tratando-se de assinatura INAUTÊNTICA, classificada como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL."

Neste contexto, em análise pericial grafotécnica dos documentos contidos nos autos, restou devidamente comprovada pelo Laudo Técnico de ID 173891304, que os documentos mencionados não foram produzidos pelo punho escritor da parte autora, não sendo as assinaturas de anuência verdadeiras, parecer técnico este que a parte requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar
contra prova
do alegado.

Ademais, tendo a oportunidade de indicar as provas que pretendia produzir, a parte requerida quedou-se inerte, conforme expediente - 04/09/2023 23:59.

Assim prevê a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que transcrevo a seguir:
[...].

In
casu
, verifico que a parte ré não comprovou com a claridade necessária nos autos a relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, ausentes as provas mencionadas,
configura-se a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pela parte autora, em decorrência da cobrança/desconto indevido.

Nesta trilha, cabia a parte requerida demonstrar a regularidade da cobrança/desconto imputada a parte
autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Assim sendo, verifica-se que a parte autora faz jusa declaração de inexistência do débito cobrado discutido.

No que tange aos danos morais, no caso em tela, mostram-se in
re

ipsa
, os quais se presumem, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

Comprovados os descontos indevidos no benefício da parte autora, causando-lhe prejuízo, deve a ré indenizar, em especial, por se tratar de descontos de rendimentos provenientes de benefício previdenciário - verba de natureza alimentar.

Assim, por medida de equidade e proporcionalidade, no presente caso, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este suficiente para aliviar o sofrimento psíquico e o desconforto que suportou a autora em razão da conduta ilegal da parte ré ao consignar descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Por fim, no que concerne a repetição do indébito, deve ocorrer de forma dobrada.
[...].
Nesse viés, houve a modulação de tal entendimento, com base no art.927,§ 3º, doCPC:"29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", ou seja, após 30/03/2021.

No caso, como os descontos do contrato sob o n. 014535567, objeto da demanda, foram antes da publicação do referido acórdão, em08/2017, portanto, não é caso de repetição dobrada, mas simples, ressaltando-se, ainda, não evidenciada a má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, decorrente de tarifa de serviços não contratos, a correção monetária incide a partir de cada desconto indevido em seu benefício previdenciário a título de RMC (Súmula 43 do STJ).

Nesse sentido, há precedentes:
[...].
Assim, pelo que tudo dos autos consta, a procedência parcial do pedido formulado na inicial é
a
medida que se impõe.
[...]
”
(ID
285559939
)
.

Contra a referida sentença, o banco réu opôs embargos declaratórios (ID 285559942), os quais foram
parcialmente
acolhidos para “
esclarecer que: (i) Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidirão a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ;

(
ii
) A correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento judicial do valor da indenização, conforme Súmula 362 do STJ
” (ID
285559949
).

Pois bem.

Inicialmente, o apelante requer a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso de apelação, afirmando existir dano grave ou de difícil reparação.

Entretanto, tal pedido não se verifica guarida,
considerando o disposto no artigo
1.012 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, em seus §§ 1º, III e §

3, I e
II, que preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação
”
.

Denota-se, portanto,
que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição ou ao relator quando já distribuída à apelação, não podendo ser realizado nas razões do recurso, pois configura inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Efeito suspensivo
:
O pedido de efeito suspensivo foi inadequadamente formulado no bojo do recurso de apelação, ao invés de ser realizado em petição autônoma, como exige o
art
. 1.012, §3º, do CPC
.
Diante disso
,
o pedido não é conhecido
. [...] Tese de julgamento:
O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e não no bojo do recurso
. [...]
”
(N.U 1035636-06.2020.8.11.0041,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 09/10/2024,
p
ublicado no DJE 13/10/2024 – grifo nosso)
.

À vista disso
,
não conheço
d
o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação
formulado pelo
banco
apelante.

Do mesmo modo,
não conheço
do
pedido de compensação dos valores creditados em favor da apelada
,
sob pena
de
configurar inovação recursal
, visto que o
pleito não foi deduzido na contestação ou em qualquer momento da instrução processual, sendo apresentado pela primeira vez apenas nas razões recursais
do banco apelante
.

Sobre o tema, eis
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal
,
não merecendo conhecimento
, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes,
o que não é o caso dos presentes autos
.

[...]
”
(STJ -
AgInt
no

AREsp
19
36873 MG 2021/0213581-0, Rel.
Ministro
Luis
Felipe Salomão
,
T4 - Quarta Turma, d
ata de
julgamento: 21/03/2022
,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
24/03/2022
– grifo nosso
)
.

Superada
s
essa
s questões
, passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos,
vislumbro que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos.

De proêmio,

mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Visto isso, em relação à exigibilidade da culpa,
destaca-se
que os bancos estão sujeitos ao estatuto c
onsumerista, nos termos do artigo
14,
caput
e §

1º c/c o §

2º, do artigo
3º, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Ainda, d
e acordo com os entendimentos recentes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de
fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. Veja-se:

“
[...]
6
. A Segunda Seção desta Cor
te, no julgamento do REsp 1.197
.929/PR, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 466), firmou o entendimento de que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de
empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/08/2011,
DJe
de 12/09/2011)
. Por
tal
razão, considerando o teor da Súmula 297/STJ "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
" e consoante estabelece o
art. 14 do CDC
e
a Súmula 479/STJ
, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

[...]
”

(STJ -
AgInt
no
REsp

1994352 MG 2
022/0089866-3, Rel.
Ministro
Marco
Buzzi
,
T4 - Quarta Turma,
j.
05/03/2024,
DJe
21/03/2024
– grifo nosso
)
.

In
casu
, constata-se que, após a
apelante
impugnar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário, foi realizada perícia grafotécnica que concluiu que a assinatura periciada não partiu
de seu punho
, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos (ID
285559930
).

Nesse passo, c
onvém destacar
trechos do referido laudo pericial:

“
•

Detalhamento em QUE.01: A letra “J”, do nome “Jaciara”, é escrita com letra minúscula; A letra “M”, do nome “Maria”, é escrita em letra de forma e maiúscula;
A letra “r”, do nome “Maria”, possui o platô com valor predominante angular.

• Detalhamento nas PARADIGMÁTICAS: A letra “J”, do nome “Jaciara”, é escrita com letra minúscula; A letra “M”, do nome “Maria”, é escrita em letra cursiva e minúscula; A letra “r”, do nome “Maria”, possui o platô com valor predominante curvilíneo.

• Ataque e Remate Foram destacados os ataques e remates, mostrados por bolinhas nas cores verde e laranja, respectivamente, havendo a
classificação de alguns, sendo encontradas divergências nos locais e nas formas como ocorrem, nos confrontos realizados.

• Padrão Gráfico Considerando o Padrão Gráfico, este foi evidenciado com contornos na cor rosa, representados pelas letras “
Ja
”, do nome “Jacira”, formado por apenas um momento gráfico em
QUE.
01; e de dois momentos gráficos nas PARADIGMÁTICAS
” (ID 285559930, pp. 31 e
32)
.

“
Além das análises já explicadas, foram encontradas divergências em relação ao alinhamento gráfico, o qual ocorre acima da linha de base, nas PARADIGMÁTICAS, mesmo nas passantes inferiores da letra “J”, do nome “Jacira”, o que não ocorre na assinatura QUESTIONADA, em que o alinhamento gráfico permanece sobre a linha de base.
Conforme pôde ser observado nas análises apresentadas
,
as assinaturas
questionadas

Que
.
01 E AS ASSINATURAS PARADIGMÁTICAS
não guardam semelhanças nos traçados das escritas
[...]. Nesse contexto,
restou evidenciado que as assinaturas possuem divergências
,
não guardando traçados análogos

entre si
,
concluindo-se que a assinatura
QUE.01
não emanou do punho escritor da Sra. JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
,
tratando-se de assinatura inautêntica
,
classificada como Falsificação por Imitação Servil
.
[...].
Assim, na análise técnica realizada não ficou evidenciada tentativa de mácula e/ou alteração proposital da assinatura, ficando DESCARTADA a possibilidade de tentativa de eventual fraude na assinatura por parte do Requerente
” (ID
285559930
, pp. 32 e 33).

“
Ante as análises realizadas e expostas no corpo deste Laudo Pericial,
CONCLUI este Perito que
:
A assinatura lançada no documento objeto da lide
denominado “Cédula de Crédito Bancário n. 14535567-5”, cópias acostadas em ID Num. 87231331 - Pág. 20/21,
atribuída à Sra. JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
,
não emanou de seu punho escritor
, tratando-se de assinatura INAUTÊNTICA, classificada como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL
” (ID 285559930
, p. 33).

Dessa forma, restando demonstrado o desconto indevido e a fraude na contratação do cartão de crédito consignado, urge a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
“
in
re

ipsa
”
, conforme dispõe a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Câmara
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE
.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA
.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBIT
O EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A perícia grafotécnica demonstrou que a assinatura constante do contrato não pertencia à autora
,
configurando fraude
. Assim, não há comprovação da reg
ular contratação do empréstimo.
4.
O dano moral é patente
,
pois os descontos indevidos reduziram a renda da consumidora idosa
,
pensionista do INSS
,
situação que ultrapassa o mero aborrecimento
.
O montante fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional
. [...] IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato inexistente configura falha na prestação do serviço
,
ensejando indenização por danos morais
.
[
...]
”

(N.U 1014108-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
[...]

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
FALSIDADE DOCUMENTAL
.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. R
ESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
COMPROVADA
.
DANO MORAL
. ADEQUAÇÃO AS FINALIDADES LEGAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSS
IBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. [...]
5.
Restou demonstrada a inexistência de contratação válida
,
à luz da perícia grafotécnica que apontou falsidade da assinatura. Configurada falha na prestação do serviço
.
6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Descontos indevidos em benefício previdenciário
geram dano moral indenizável.
7. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
, em observância
ao princípio da razoabilidade. [...] Tese de julgamento: [...]
2.
A falsificação de assinatura em contrato de cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva
da instituição financeira
.
3.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário são capazes de ensejar abalo moral que transcende o mero aborrecimento cotidiano
.
4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da prop
orcionalidade e razoabilidade. [...]
” (
TJMT,
N.U 0017095-31.2019.8.11.0055,
Rel. Des. Sebastiã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/04/2025,
p
ublicado no DJE 16/04/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA
.
FRAUDE CONFIGURADA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3.
A prova pericial demonstrou que a assinatura nos contratos foi falsificada
,
revelando vício de consentimento e ausência de comprovação da contratação
,
configurando falha na prestação do serviço
.
4.
Nos termos da Súmula 479/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias
,
caracterizadas como fortuito interno
.
5.
O valor arbitrado de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
,
não se justificando a sua majoração
.
6. A ausência de má-fé do banco afasta a repetição do indébito em dobro, devendo a devolução ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde os descontos indevidos e juros moratórios a contar do evento danoso, nos termos das Súmulas 362
e 54/STJ. [...] Tese de julgamento:
"1.
A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, nos termos da Súmula 479/STJ
.
[
...]
”
(
TJMT,
N.U 1045544-53.2021.8.11.0041,
Rel. Des.

Luiz Oct
á
vio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/04/2025,
publicado
no DJE 30/04/2025
– grifo nosso
)
.

Assim sendo
, passa-se à análise do
quantum
indenizatório
fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo do
banco apelante
.

É sabido que a Constituiç
ão Federal de 1988, em seu artigo
5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo,
sendo certo
que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um
patamar razoável, atentando-se
à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendam ao caráter punitivo-pedagógico, devendo sua fixação levar em consideração o bom senso, atento à realidade da vida e às particularidades de cada caso.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha,
tem-se que
a indenização imposta no ato sentencial, no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
pelo dano moral
,
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e
razoabilidade
.

Por fim, quanto à aplicação dos
juros moratórios
e da
correção monetária
sobre a indenização por danos morais, não assiste razão ao
banco
apelante.

Isso porque, c
onfo
rme corretamente decidido pelo J
uízo de origem ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo banco (ID 285559949), os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Já a correção monetária, por se tratar de indenização por dano extrapatrimonial fixada judicialmente, deve ser computada a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

A propósito, já tive oportunidade de firmar entendimento nesse mesmo sentido:

“
Direito civil e consumidor. Apelação cível.
Inexistência de negócio jurídico
.
Empréstimo consignado
.
Fraude
. Danos morais. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Sentença mantida.
[...]
3
. Comprovada a inexistência de contratação de empréstimo consignado pela requerente, uma vez que a perícia grafotécnica atestou a falsida
de da assinatura no contrato. [...]
6.
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso
,
conforme a Súmula 54 do STJ
,
e a correção monetária a partir do arbitramento do valor, conforme a Súmula 362 do STJ
. [...]
3.
Juros de mora sobre indenização por dano moral incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento
. [...]
”

(
TJMT,
N.U 1004433-89.2021.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/11/2024,
p
ublicado no DJE 19/11/2024
– grifo nosso
).

Diante disso,
correta a sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica
,
determinou a devolução dos valores descontados
e
fixou indenização por danos morais em valor compatível com os parâmetros adotados por esta
Egrégia
Câmara
em casos análogos
.

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, e,
na parte conhecida
, NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art
igo
85, §

11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
majoro
os honorários advocatícios
de 1
0
% (
dez
por cento) para
15% (quinze
por cento)
sobre o valor da condenação

apenas
em relação ao
BANCO BRADESCO S.A.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025